Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVESTIMENTOS. BLOQUEIO. EXISTÊNCIA DE RENDIMENTOS ALEGADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VALOR DEPOSITADO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que a parte interessada demonstre os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. Ausentes elementos aptos a confirmar, de maneira idônea, o inadimplemento da parte ré/agravada nos termos postos pelo autor/agravante, não se pode reconhecer a possibilidade de deferimento integral da tutela de urgência para efetuar a constrição de valores da parte ré na totalidade requerida.
3. Devidamente comprovado o depósito total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) pelo agravante nas contas da empresa requerida/agravada, mostra-se necessária a retificação da quantia a ser bloqueada via SISBAJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.